Tribunal: STF
Processo: RHC 213772
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 713.564/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA EM SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELAVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (325 tijolos de maconha com peso de 2.344,75 kg, consoante acórdão), além de 1.256 cartuchos calibre 7.62, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes). 



    III - Ademais, o decreto prisional encontra-se também devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que ‘sendo que Rafael é reincidente, e estavam envolvidos no transporte de grande quantidade de narcóticos’, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes).



    IV - Quanto ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, ressalta-se que neste ponto o presente recurso é insuscetível de conhecimento. Isto porque, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal de origem, está pendente de julgamento o Recurso de Apelação, de modo que não é acertado se ter como definitivo o resultado do julgamento proferido nas instâncias ordinárias, tornando qualquer provimento deste Superior Tribunal, em sede mandamental, inequívoca supressão de instância. 



    V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 23).



    A defesa alega que 



    “[...] não se vislumbrou no decorrer do feito processual que tenha o PACIENTE sido detido em flagrante delito COM DROGAS ILÍCITAS, pois totalmente desatendidos os requisitos previstos nos artigos 302, incisos I a IV e 303, ambos do Código de Processo Penal, em razão de ter sido preso não ter qualquer envolvimento com suposto ato delituoso, o que por si só ratifica a mácula do procedimento inquisitório instaurado em seu detrimento, que desencadeou a prolação do édito condenatório guerreado” (págs. 5-6 do doc. eletrônico 22).



    Argumenta, nesse contexto, que o paciente encontra-se “detido mesmo preenchendo os requisitos necessários à concessão da liberdade provisória, estando suscetível a constrangimento ilegal por ausência de concreta fundamentação no indeferimento do pleito liberatório face ao crime abstrato” (pág. 6 do doc. eletrônico 22). 



    Pede, ao final, “a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, por não estar presente os seus requisitos. Requer, subsidiariamente, a LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES descritas nos incisos I e III, ou ainda inciso IX (monitoração eletrônica) do artigo 319 do CPP” (pág. 17 do doc. eletrônico 22).



     O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 35).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No ponto, o acórdão questionado expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia cautelar do paciente:



    “[...]



    Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    Na hipótese, a r. sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente, está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: 



    ‘2) Rafael Lopes da Silva Atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e art.59 do Código Penal, se constata que o réu transportava grande quantidade de drogas, e munições que fomentariam a violência urbana, podendo ser utilizada como ponderação no momento da fixação da pena Nesse sentido: 



    […]



    Desta forma fixo a pena em 1/5 acima do mínimo para cada delito. Presente a agravante da reincidência o que eleva a pena em 1/6, sendo afastada a agravantes de crime praticado durante a situação de pandemia, já que esta condição não guarda relação com o delito, ou facilitou a pratica do delito, o que leva ao afastamento. Não estão presentes atenuantes ou causas de aumento de pena. Também não se aplica o redutor, já que o acusado é reincidente, permanecendo a reprimenda em 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa pelo trafico e 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa pelo delito do estatuto do desarmamento. Reconheço o concurso material e somo as penas totalizando 11 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 714 dias-multa. 



    […]



    Analisando novamente a prisão, não constato alteração de situação, de fato, os réus foram condenados a pena de reclusão em regime fechado, sendo que Rafael e reincidente, e estavam envolvidos no transporte de grande quantidade de narcóticos e munição de fuzil, o que destaca a periculosidade e culpabilidade acentuada dos réus e que atinge e ressalta o risco a ordem publica e leva ao indeferimento do recurso em liberdade, reiterando as decisões anteriores, já que as condições da prisão permanecem contemporâneas, hígidas e necessárias’ (fls. 44-46, grifei). 



    Na mesma esteira, colhe-se do v. acórdão objurgado, in verbis: 



    ‘Ao que consta da cópia da sentença de fls. 30/41, o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado além do pagamento de 714 (setecentos e quatorze) dias-multa, porque no dia 21 de abril de 2021, associado a Edivaldo, transportava, para fins de tráfico, 2.344,75 kg, na forma de 325 (trezentos e vinte e cinco) tijolos de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Também foi encontrado com munições de uso restrito, consistindo em 1.256 (mil duzentos e cinquenta e seis) cartuchos íntegros, do calibre nominal 7.62 x 51 mm. 



    […]



    Aliás, diferentemente do alegado pelos impetrantes, trata-se de paciente reincidente, segundo apura-se na certidão de 4/47 e 51/52 dos autos originários, motivo pelo qual não se mostra inadequada a manutenção da preventiva’ (fls. 34-35, grifei). 



    A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão, por mais uma oportunidade, de que a r. sentença que manteve a segregação cautelar do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (325 tijolos de maconha com peso de 2.344,75 kg, consoante acórdão), além de 1.256 cartuchos calibre 7.62, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.



    […]



    Ademais, verifica-se que o decreto encontra-se também concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que ‘sendo que Rafael e reincidente, e estavam envolvidos no transporte de grande quantidade de narcóticos’, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva.



    [...]” (págs. 5-6 e 9 do doc. eletrônico 24; grifos no original). 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes). 



    Nesse sentido, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva.



    2. Habeas corpus denegado” (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. 



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar. 



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública . Precedentes. 



    IV – Ordem denegada” (HC 136.778/RO, de minha relatoria).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 135.418/PA, rel. Min. Gilmar Mendes).



    Além disso, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registros na folha de antecedentes criminais do réu, especialmente quando tratar-se de acusado reincidente, como no caso sob exame. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “[...] 



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia. 



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. A constatação de reincidência respalda a prisão preventiva. 



    PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A ausência de comprovação da condição de mãe e única responsável por filho afasta a substituição da custódia preventiva, gênero, pela domiciliar” (HC 181.361/SP, rel. Min. Marco Aurélio)..



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […]



    3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 177.845 AgR/MG, rel. Min. Edson Fachin).



    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 



    […]



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.522 AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator